Tribunal: TJDFT
Processo: 0739590-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. ALUGUEL. EFEITOS DA PANDEMIA. CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. REVISÃO DOS ÍNDICES AJUSTADOS. ANUÊNCIA DO LOCADOR. NECESSÁRIA. FORTUITO EXTERNO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA LIBERDADE ECONÔMICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não configura inovação recursal e supressão de instância a tese impugnada em recurso quando está adstrita à matéria analisada pelo juízo singular. Preliminar rejeitada.
2. Verificado que o julgador expôs seu convencimento de forma fundamentada, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento, resta afastada a alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
3.1. No caso dos autos, há probabilidade do direito alegado pela parte ré, existindo motivos para concessão da tutela de urgência. Agravo Interno não provido.
4. A teoria da imprevisão (artigo 478 e ss do Código Civil) permite a resolução contratual, sendo possível o abatimento do preço apenas mediante acordo com o locador.
5. A situação de pandemia, que configura fortuito externo, impõe a dilação probatória para dirimir a relação jurídica entre as partes e avaliar a existência e extensão do direito alegado, a fim de que alterações contratuais não sejam excessivamente onerosas para uma das partes.
6. Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível o Judiciário, em razão de fato imprevisível e alheio a vontade das partes, imiscuir-se nas relações contratuais e determinar a isenção ou redução do valor prévio e livremente contratado, sob pena de violar o princípio da liberdade econômica.
7. Preliminares de inovação recursal e ausência de fundamentação rejeitadas. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.